Tribunal: TJMT
Processo: 0002141-24.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002141-24.2016.8.11.0042
RECORRENTE: CLAUDIONOR DIAS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDIONOR DIAS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 75692454):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI No 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há se falar em nulidade da provas se a Polícia, mediante fundada suspeita acerca do cometimento de delito de natureza permanente, adentra domicílio do suspeito e, embora o art. 5o, inciso XI, da Constituição da República estabeleça que a casa é asilo inviolável, traz, como uma das exceções, o flagrante delito, como no caso do crime de tráfico de drogas que, por ser permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo.
Mantém-se a condenação por crime de tráfico de drogas tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.
Imperiosa a readequação da pena, vez que exasperada de forma desproporcional tanto na primeira como na segunda fase de dosimetria.
Incabível o estabelecimento de regime prisional mais brando, por se tratar de réu reincidente.”
Nas razões do recurso especial (Id. 87808973), o recorrente sustenta violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de ilegalidade na busca domiciliar realizada, visto que “no caso dos autos não havia nenhuma evidência real de que estivesse ocorrendo algum delito na casa do recorrente, sendo que polícia desconfiou da pessoa da recorrente e invadiu sua residência sem autorização.”
Assim, pleiteia-se “o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência do acusado, inadmitindo as provas nela produzidas, bem como todas as delas decorrentes, com a devida reforma do acórdão recorrido por ausência da materialidade dos crimes de tráfico de drogas , com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”
Recurso tempestivo (Id. 87825981).
Contrarrazões (Id. 89176466).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.
Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.
Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.
O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante.
No caso dos autos, extrai-se que, após receber denúncias anônimas de que na residência havia indivíduos comercializando entorpecentes, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local, momento em que os milicianos visualizaram os indivíduos Nilson Leocádio Rosa e Márcio da Silva Rodrigues, os quais, ao notarem a presença da viatura policial, correram para dentro da residência.
Posteriormente, os policiais adentraram o imóvel e localizaram no quarto do recorrente, que não se encontrava no local, uma porção de 34,23g (trinta e quatro gramas e vinte e três centigramas) de cocaína, uma porção de 58,14g (cinquenta e oito gramas e quatorze centigramas) de maconha, 57,91g (cinquenta e sete gramas e noventa e um centigramas) de ácido bórico, bem como 06 (seis) munições de calibre 38 (Termo de exibição e apreensão – fl. 21 – Id. 69473455).
Importante destacar que o Policial Militar Allan Rodrigues Miranda relatou perante o Juízo que os policiais já tinham conhecimento de que no imóvel estaria ocorrendo a mercancia de drogas e que os indivíduos abordados relataram que o recorrente fugiu do local no momento da chegada da polícia.
Portanto, conclui-se que o ingresso forçado em domicílio se dera mediante fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicavam a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.” (Id. 83654957).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, o recorrente alega que “os Policiais Militares que realizaram a busca e a preensão ilegal ao ingressarem no interior da casa não sabiam ou suspeitavam, ou tinham indícios de que ali haveria drogas (...) e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida”, tornando nula tanto a busca domiciliar quanto as provas derivadas do ato, consoante a teoria do fruto da árvore envenenada.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça